Tribunal: TJDFT
Processo: 0747626-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno manejado pela agravante em face da decisão que nomeara Curadoria Especial para assisti-la em razão de possível conflito de interesses com os interesses de sua genitora, que a representa, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator